Tribunal: STF
Processo: HC 216891
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO NA SENTENÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DELITIVA APÓS LIBERDADE PROVISÓRIA. PERICULOSIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fundamentação utilizada na sentença para decretar a prisão preventiva do recorrente, evidenciada na reiteração delitiva, "sendo certo que após a liberdade provisória concedida nestes o acusado foi preso novamente por tráfico de drogas, em total desprezo às determinações judiciais", mostra-se idônea. 2. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 3. Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, também presente fundamentação dotada de atualidade, não com base na gravidade do crime, mas na posterior reiteração delitiva após concessão de liberdade provisória. 4. Agravo improvido.” (eDOC.03)



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva por ausência de adequada fundamentação e falta de contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente e o decreto prisional, haja vista que respondeu à ação penal em liberdade e portanto não é razoável a decretação de sua custódia cautelar em sede de sentença. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Conforme consta do ato coator, o Juiz da causa, em sede de sentença condenatória, determinou a custódia cautelar do ora paciente nos seguintes termos (grifei):



    “Com supedâneo no art. 387, §1º, do CPP, nego ao Réu o direito de recorrer em liberdade, porquanto presentes os motivos ensejadores da custódia preventiva, quais sejam, a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, sendo certo que após a liberdade provisória concedida nestes o acusado foi preso novamente por tráfico de drogas, em total desprezo às determinações judiciais. Assim, com fulcro no art. 312 c/c art. 313, I, do CPP, decreto a prisão preventiva do acusado. Expeça-se o mandado de prisão e com a apreensão do acusado, imediatamente, guia de execução provisória. Para efeitos de detração, consigno nesta sentença que o réu ficou preso por este processo do dia 23/03/2013 até o dia 04/06/2014.”



    Como se vê, a decisão atacada está minimamente fundamentada e, segundo o convencimento razoável do julgador, a recalcitrância do paciente, que segundo aduz o Juízo após ter sido beneficiado com a liberdade provisória no curso da ação penal originária foi novamente preso pela apontada prática do crime de tráfico de drogas evidencia a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. 



    Para fins cautelares, a existência de indícios de reiteração criminosa sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente